Tribunal: STF
Processo: Rcl 69951
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Grupo Casas Bahia S/A em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº. 1000128-31.2021.5.02.0472, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Narra que na origem (eDOC 1, p. 5):



    “Referida reclamação trabalhista foi promovida pelo Sr. Lazaro Aparecido de Toledo e tem como objeto o reconhecimento de vínculo de emprego e demais acessórios, a teor do artigo 3º da CLT, mesmo tendo constituído pessoa jurídica para exploração da atividade econômica == TOLEDO DATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. – CNPJ n. 25.367.150/0001-69 == e firmado instrumentos contratuais para prestação de seus serviços com as demais empresas que compõe o polo passivo daquela ação == VORTTEX TECNOLOGIA EIRELI, 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. e KEEP IT SIMPLE SERVICOS EIRELI == as quais contrataram com ora reclamante, mera tomadora dos serviços na área de TI (tecnologia da informação).”



    Em vista do reconhecimento do vínculo empregatício, argumenta a reclamante que (eDOC 1, p. 11-12):



    “(...) nas respectivas decisões, este E. Supremo Tribunal Federal entendeu, entre outras coisas, pela possibilidade da terceirização de qualquer atividade, e que a prestação constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada configura relação de emprego. 



    24. = É sob este prisma que a presente reclamação está sendo processada, não havendo como se curvar a r. decisão regional (Justiça do Trabalho) que ignora a diversidade das relações sociais, dentre elas o trabalho autônomo, em detrimento do quanto já restou concluído por essa Corte Suprema. 



    24. = A situação vivenciada na reclamação trabalhista de origem é ainda mais grave, uma vez que incontroverso que a “TOLEDO DATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA”. empresa constituída pelo beneficiário daquela ação JAMAIS CONTRATOU diretamente com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante. 



    25. = Como já explanado, referida empresa firmou contratos de prestação de serviços com as demais empresas que compõe o polo passivo da reclamação trabalhista de origem, sendo a “VORTTEX TECNOLOGIA EIRELI” de 10/06/2016 até 26/06/2017; “3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A” de 27/07/2017 até 04/01/2019; e, com a “KEEP IT SIMPLE SERVIÇOS EIRELI” de 05/01/2019 até 10/06/2019, empresas essas que mantiveram relação comercial com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante. 



    26. = Não obstante o respeito que a ora reclamante dispensa aos posicionamentos exarados pelos D. Magistrados, ainda que contrários aos seus entendimentos, o certo é que a r. decisão, tal qual proferida, afronta as determinações desta Corte Suprema, com caráter de repercussão geral.”



    Acrescenta, ainda, que (eDOC 1, p. 14-15):



    “33. = A questão é de sensível relevância, já que o v. Acórdão fechou os olhos para a atividade desenvolvida pelo beneficiário, a qual sempre foi dotada de extrema autonomia e flexibilidade. Portanto, jamais poderia ter laborado sob a roupagem empregatícia. 



    34. = Aliás, fique claro que a atividade desenvolvida pelo beneficiário, voltada a área de TI, não faz parte do objeto social da reclamante, sendo fato público e notório a extrema autonomia e flexibilidade com que tais profissionais atuam, não podendo se admitir que o adverso passe a se beneficiar da sua própria torpeza. 



    35. = Aqui, há também que se levar em conta os usos e costumes do próprio ‘nicho profissional’, sendo prática comum a prestação de serviços autônomos.”



    Ao final, requer que seja cassado o ato que reconheceu o vínculo de emprego na espécie.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324 e da ADC 48. 



    Colhe-se do ato que reconheceu o vínculo empregatício a seguinte fundamentação (eDOC 26, p. 3-5):



    “VÍNCULO DE EMPREGO



    A sentença de primeiro grau não merece reparo quanto ao vínculo de emprego reconhecido com a recorrente. 



    Como bem considerou o Juízo de origem, a contratação do trabalhador recorrido foi ajustada diretamente com a recorrente Via Varejo, inclusive local de prestação de serviços e remuneração, como provaram as juntadas com a prefacial, as quais provam que o recorrido foi entrevistado por gestores da recorrente. 



    A prova oral colhida não demonstrou os fatos impeditivos alegados pelas rés a inviabilizar o reconhecimento da relação de emprego. Como consta da sentença recorrida, a "testemunha Jeuz informou que não havia liberdade para escolha da equipe ou dos projetos em que trabalhariam e que não possuíam autonomia de horário: "o prestador de serviço não tinha autonomia para escolher o projeto em que ia trabalhar ou a equipe; registravam os horários de trabalho em uma planilha e depois através do sistema sharepoint; esses horários passavam por aprovação pela Via Varejo na pessoa de um superior, após serem enviados pelos prestadores; [...] não tinha autonomia para deixar de trabalhar em algum dia; em caso de ausência, tinha que pedir autorização e não recebia a remuneração desse período; tinha um ligar fixo de trabalho na Via Varejo, assim como o reclamante". 



    O depoimento acima ratificou os e-mails juntados pelo recorrido demonstrando que as horas registradas pelos prestadores de serviço precisavam de autorização para serem faturadas. 



    Do mesmo modo, a testemunha da recorrente Thiago, confirmou que "o prestador de serviços não tinha autonomia para escolher o projeto em que quer trabalhar, nem para escolher a equipe; o prestador pode pedir para o gestor para ser movido para outros times ou para outra área de seu maior interesse profissional; a alteração de time é definida pela Via Varejo após consulta às consultorias, para eventuais reposições que se façam necessárias; [...] acredita que alguém fazia aprovação das horas apontadas no sistema para fins de orçamento". 



    Irreparável a conclusão da origem, no sentido de que a afirmação da testemunha Thiago no sentido de que "as atividades de analista programador como pessoa jurídica e como celetista diferem quanto a responsabilidade em relação a empresa; como PJ tem a responsabilidade de entrega do software para o time da TI; como CLT, tem a responsabilidade com a área de negócios da Via Varejo, inclusive participando de reuniões para compreender a finalidade do software que está sendo desenvolvido" não inviabiliza o reconhecimento do vínculo de emprego "mesmo sendo o prestador de serviços detentor de menos responsabilidades que os funcionários celetistas que trabalhavam na área de Tecnologia da Informação da Via Varejo." 



    Nessa circunstâncias, demonstrada a prestação de serviços pessoais nas instalações da recorrente, com subordinação direta à mesma, em caráter habitual, resta mantida a sentença recorrida quanto ao vínculo de emprego, por seus próprios fundamentos.



    PLR 



    Quanto ao PLR, insurge-se a recorrente contra a condenação, afirmando que (fls.2352/2353): "Deve ser reformada a sentença de origem no que diz respeito a PLR. Isso porque o Reclamante junta aos autos documentos que supostamente são de empregados da Contestante, porém eles não indicam se quem ganhou a verba exercia o mesmo cargo. Assim, a Reclamada impugna a pretensão autoral, pelo simples fato de que a PLR era paga apenas aos trabalhadores do Centro de Distribuição, como prevê o documento normativo juntado aos autos pelo próprio recorrido. Além disso, consta que a PLR será paga de acordo com o agrupamento de cargos elegíveis ... Como o Reclamante não juntou o documento que demonstra quais os cargos elegíveis, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, notadamente da prova do fato constitutivo do direito pleiteado (artigo 818, I, CLT)." 



    A recorrente sequer se digna a enfrentar os argumentos cuidadosamente elencados na sentença de origem, os quais adoto como fundamento para manter a decisão de primeiro grau, já que não contrariados pela recorrente, nos seguintes termos: 



    "12. PLR básica e PLR variável Os documentos de ID. ac7ba01 e seguintes demonstram que a primeira reclamada firmou acordos coletivos com o sindicato profissional para o pagamento de PLR relativamente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Sobreditos acordos asseguram o recebimento de um valor fixo a título de PLR Básica, e uma parcela adicional (PLR Variável), em valor adicional conforme o resultado da empresa. Não vieram para os autos provas quanto aos valores que foram fixados a título de PLR variável. No particular, as reclamadas tinham melhores condições para produzir a prova, mas assim não o fizeram (CLT, art. 818, § 1º). Fixo-o em 120% do salário mensal (salário horário corrigido x 220 horas), conforme postulado. Em consequência, arcarão as reclamadas com o pagamento das parcelas básicas e variável relativamente aos anos de 2016 (proporcional), 2017, 2018 e 2019 (proporcional), em valores que serão apurados em posterior liquidação de sentença, observando as regras e os valores fixados pelos acordos supracitados para a PLR básica, acrescida da parcela correspondente PLR variável (120% do valor do salário mensal). Os acordos coletivos são expressos no sentido de que a PLR está condicionada apenas ao absenteísmo individual, situação que não afasta a natureza indenizatória do pagamento, nos termos da Lei nº 10.101/2000. Indevidos os reflexos postulados. Pelo exposto, condeno a primeira reclamada ao pagamento de PLR básica e PLR variável dos anos de 2016 (proporcional), 2017, 2018 e 2019 (proporcional). 



    Nego provimento.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Da leitura do ato reclamado, verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação (por fraude trabalhista), circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente